Tribunal: TJDFT
Processo: 0720752-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720752-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO AUGUSTO AIRES, G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - ME DECISÃO BANCO BRADESCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 126646915, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra GUSTAVO AUGUSTO AIRES e G A AIRES SMILE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA – ME, in verbis: “Indefiro o pedido de nomeação do executado como depositário fiel. Vale registrar que a execução se dá no interesse do credor, não sendo possível obrigar o executado a assumir o múnus de fiel depositário do veículo de placa EUW-2121, uma vez que tal nomeação trata-se de encargo que depende de aceitação do depositário nomeado, o qual, inclusive, deve assinar termo de compromisso perante o Oficial de Justiça pela guarda e conservação do bem, que neste caso, deverá permanecer na posse do réu. Nesse mesmo sentido a Súmula no 319 do STJ que, expressamente, prevê a possibilidade de recusa do encargo referido. De outra parte, manifeste-se a parte autora quanto à certidão de ID126036803. Prazo: 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, retorne-se à suspensão conforme decisão de ID114438872.” O agravante-exequente argumenta, em síntese, que o art. 840, § 2o, do CPC, permite que o agravado-executado seja nomeado depositário do bem penhorado, especialmente quando há a anuência do credor. Acrescenta que a execução se processa no interesse do credor, não se justificando que tenha de arcar com mais esse ônus. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para “determinar a nomeação do executado como fiel depositário do veículo a ser penhorado” (id. 36639887, pág. 6). Preparo recolhido (id. 36639891). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 36684437). Intimado (id. 37316859), o agravado-executado não apresentou resposta ao recurso (id. 38211951). O agravante-exequente, intimado para informar se persistia o seu interesse nesse recurso, informou que “tem interesse no julgamento do recurso e que pretende seja o executado nomeado depositário fiel do veículo” (id. 39421110). No presente agravo, o agravante-exequente pretende seja o agravado-executado nomeado depositário fiel do veículo, no entanto, observado do processo originário que o bem não foi penhorado, porque não localizado (id. 126036803), tendo inclusive já ocorrido outra indicação de bem à penhora (id. 133492090), o que foi deferido (id. 135645759). Observe-se, sem prejuízo, que instado a se manifestar (id. 126646915) sobre a certidão de não localização do bem, lavrada pelo Oficial de Justiça, o agravante-exequente não indicou a localização do veículo, logo, forçoso o reconhecimento de que não existe interesse no manejo deste recurso, ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional almejado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora